Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, alegando omissão no julgado.
2. Alega o embargante que arcou pessoalmente com as despesas hospitalares de urgência, fazendo jus ao ressarcimento integral, já que a indenização deve observar o dano efetivamente experimentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, não há qualquer omissão, porquanto não foi desconsiderado o pagamento integral realizado, mas tão somente apresentados argumentos que justificam a limitação.
6. Ademais, “o pagamento voluntário de despesas médicas em hospital privado, sem prévia autorização judicial ou administrativa, não gera direito ao reembolso integral” (Acórdão 2048948).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048948, 0700927-25.2025.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.